Tribunal: TJDFT
Processo: 0708147-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do detido cotejo dos autos, o objeto deste agravo cingira-se à apuração da coexistência de lastro apto a ensejar a cominação de obrigação à agravada, na condição de operadora de plano de saúde, de fomentar o tratamento farmacológico que fora recomendado pelo médico que assistia à agravante ante o fato de que, diagnosticada com lipossarcoma desdiferenciado em fígado e retroperitônio com síndrome colestática, fora-lhe prescrito, como meio hábil a amenizar os efeitos do mal, o medicamento “Ibrance 125 mg (Palbociclibe)”. A seu turno, a tutela liminar almejada pela agravante fora indeferida. Sucede que, nos termos do alinhado na derradeira petição aviada pela patrona da agravante nos autos subjacente e agora reiterada nestes autos1, viera ela a falecer, no dia 08 do corrente mês, em decorrência das doenças que a acometiam2. Afere-se, assim, que o falecimento da agravante implica o exaurimento do objeto da pretensão recursal deduzida, pois destinada à cominação à agravada da obrigação de fomentar-lhe o tratamento farmacológico que lhe havia prescrito. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Retire-se o processo da pauta de julgamento da qual estava inserido. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 19 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 46572761 - Petição 2 ID 46572763